Tribunal: TJSP
Processo: 2282638-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulado para que não incidisse o teto redutor sobre os proventos do agravante – Aplicável, na espécie, a regra do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, segundo a qual se ajusta às tutelas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública a limitação estabelecida pela norma do artigo 7o, § 2o, da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulado para que não incidisse o teto redutor sobre os proventos do agravante – Aplicável, na espécie, a regra do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, segundo a qual se ajusta às tutelas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública a limitação estabelecida pela norma do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282638-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OCTAVIO
GOMES DE OLIVEIRA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282638-77.2020.8.26.0000 -Voto no 20614
2
Agravo de Instrumento no 2282638-77.2020.8.26.0000
Agravante: Octavio Gomes de Oliveira
Agravados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 20614
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu
pedido de concessão de tutela de urgência formulado para que
não incidisse o teto redutor sobre os proventos do agravante –
Aplicável, na espécie, a regra do artigo 1.059 do Código de
Processo Civil, segundo a qual se ajusta às tutelas provisórias
requeridas contra a Fazenda Pública a limitação estabelecida
pela norma do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 – Recurso
improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência, formulado para que não incidisse
o teto redutor sobre os proventos do agravante, que argumentava, na oportunidade, com o
fato de que acumula os proventos referentes ao cargo de Tenente Coronel da Polícia Militar
do Estado de São Paulo com os vencimentos da docência, nos cursos das Academias de
Polícia Militar.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Segundo o disposto na regra do artigo 1.059 do Código de
Processo Civil, aplica-se às tutelas provisórias postuladas em face da Fazenda Pública a
norma do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09, que proíbe a concessão de "liminar que tenha
por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens
provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza".
Acerca da regra legal, assim se pronuncia a doutrina:
"Nestes termos, o CPC-2015, em que pese mantenha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282638-77.2020.8.26.0000 -Voto no 20614
3
substancialmente, o mesmo regramento em torno da matéria,
sintetizou formalmente o quadro de restrições legais à tutela
provisória, cautelar ou satisfativa (liminar ou não), contra a
Fazenda Pública, referindo-se às únicas leis limitativas que estão
em vigor, afinal: i) as Leis n. 4.348/1964 e n. 5021/1966 foram
explicitamente revogadas (pela Lei n. 12.016/09, art. 29), embora
seu conteúdo tenha sido preservado no art. 7o, § 2o, da mesma Lei
n. 12.016/2009; ii) e o art. 1o, da Lei n. 9.494/1997 acabou
tornando-se desnecessário e foi implicitamente revogado, vez que
o art. 1.059 do CPC-2015 fez constar a extensão de todas essas
regras restritivas das cautelares e mandado de segurança às tutelas
provisórias em geral contra a Fazenda Pública." (Fredie Didier,
Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga, Curso de
Direito Processual Civil, vol. 2, 10a Ed., Jus Podium, 2015, p. 631
e 632)
Há de se ressaltar, ademais, a vedação contida no artigo 1o,
§3o, da LF no 8.437/92 (também mencionado na regra do artigo 1.059 do Código de
Processo Civil), segundo o qual não se cogita da concessão de liminar que esgote, no todo
ou em parte, o objeto do mandado de segurança (art. 1o, §3o, da LF no 8.437/92).
Diga-se, ainda, que o depósito judicial dos valores
pretendidos, tal como requer o agravante, também encontra óbice na regra artigo 7o, § 2o,
da Lei no 12.016/09, uma vez que implicaria gastos antecipados ao erário.
Por fim, a propósito dos julgados mencionados pela parte,
certo é que um, dois ou meia dúzia de acórdãos, por mais respeitáveis que sejam, não
configuram precedente vinculante, mesmo porque haverá pronunciamentos em igual ou
maior número em sentido contrário ou diferente.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator